Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC DIANTE DA NÃO FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em recurso de apelação na ação indenizatória por danos morais em virtude do cancelamento do voo pela empresa aérea. 1.1. A embargante requer a retificação a condenação de custas e honorários sucumbenciais em relação à parte autora e, não sendo o entendimento deste juízo para a inversão do ônus sucumbencial, pugna pela sucumbência recíproca e distribuição proporcional do ônus respectivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de condenação no pagamento dos ônus sucumbenciais quando não há condenação na sentença. 2.1. Possibilidade de inversão dos ônus de sucumbência quando a condenação no pagamento de danos morais é inferior ao pedido na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas razões de apelação, a autora requereu a reforma da sentença, para majorar o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo a quo. O acórdão embargado negou provimento ao recurso e, diante da inexistência de condenação da parte autora/apelante em honorários advocatícios de sucumbência, na origem, não aplicou o §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
4. Apesar dos argumentos da embargante, de acordo com a súmula 326 do STJ e com o entendimento deste Tribunal, a condenação em indenização por danos morais em montante inferior ao requerido não importa em sucumbência recíproca.
5. Ademais, o acórdão foi claro ao consignar que, diante da inexistência de condenação da parte autora/ apelante em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há se falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: a) “A condenação em indenização por danos morais em montante inferior ao requerido não importa em sucumbência recíproca”; b) “Diante da inexistência de condenação da parte autora/ apelante em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos”; c) “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC artigos 85, § 11 e 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 326. TJDFT (Acórdão 1917416, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 18/09/2024.) TJDFT (0712997-39.2023.8.07.0020, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/09/2024.)